Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL. CTB. SINISTRO DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO EM SEDE RECURSAL DE OFÍCIO. FALTA COM DEVER DE CAUTELA. ARTIGOS 28 E 32 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL À CULPA. RECURSO DO RÉU EDER NÃO CONHECIDO ANTE A SUA DESERÇÃO. RECURSO DO RÉU RAFAEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus contra sentença que reconheceu a culpa concorrente das partes no acidente de trânsito e, por conseguinte, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar solidariamente os requeridos a pagarem ao requerente 70% (setenta por cento) do valor necessário para o conserto do veículo, correspondente a R$ 3.170,93, acrescido de juros de mora e de correção monetária na forma da lei.
Recurso do réu EDER
2. Em suas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob a justificativa de não ser o proprietário do automóvel envolvido na colisão, esclarecendo que em 08/01/2021, cerca de três anos antes dos fatos, ele vendeu o veículo FORD/KA, placa JRJ0D67, Ano fabricação/modelo: 2008/2009, Chassi: 9BFZK03A59B019009 ao réu RAFAEL, que estava dirigindo-o no dia do acidente. Em razão disso, requer a exclusão do seu nome do polo passivo da demanda. No mérito, sustenta a responsabilidade exclusiva do condutor, pugnando, subsidiariamente, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos constantes da exordial.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Todavia, verifica-se que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao recorrente EDER e concedeu-lhe prazo para recolher o preparo transcorreu in albis (ID 67122865), motivo pelo qual não conheço do seu recurso por ser este deserto, com fulcro no art. 1.007 do CPC.
Recurso do réu RAFAEL
4. O réu requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que o autor foi o único responsável pelo acidente, vez que estacionou seu veículo em via de rolamento sem a devida sinalização e sem observar as condições de segurança, infringindo as normas de trânsito. Alega que o condutor do ônibus realizou manobra brusca para desviar do carro do requerente, adentrando na frente do automóvel do recorrente, o qual se encontrava na faixa da esquerda. Diante disso, na tentativa de evitar uma colisão com o ônibus, desviou seu carro para a direita, momento em que bateu no veículo do autor.
5. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos (IDs 66688276 a 66688285) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
6. Contrarrazões da parte autora, suscitando preliminar de impugnação dos pedidos de gratuidade de justiça dos recorrentes. Quanto ao recurso apresentado pelo réu RAFAEL, aduz que o fato de o recorrido estar parado na via de arrolamento não exclui a responsabilidade do recorrente, o qual agiu de forma imprudente ao mudar de faixa sem o devido cuidado. Quanto ao recurso do réu EDER, assevera que este é revel e, por isso, presumem-se verdadeiras as alegações constantes da inicial. Ao final, requer o improvimento dos recursos.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas, juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503.
8. Consta nos autos que, no dia 18/04/2024, por volta das 11h00, o autor parou seu veículo RENAULT LOGAN, placa JHA6868, na via pública da QNM 33, em frente ao edifício Boulevard, quando foi surpreendido pelo automóvel FORD KA, placa JRJ0D67, conduzido pelo requerido RAFAEL, que atingiu o seu carro na parte traseira.
9. Nos termos do artigo 28 do CTB, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Em conformidade, o dispositivo 34 do mesmo diploma legal estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Ademais, o art. 48, §1o, do CTB estabelece que “nas vias providas de acostamento, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão estar situados fora da pista de rolamento”.
10. É incontroverso que o veículo do autor estava parado de forma irregular na via, fora da área destinada ao embarque e desembarque, conduta esta que representa uma clara violação das normas de trânsito.
11. Ocorre que a partir da análise do conjunto probatório, em especial da mídia de ID 196593678, é possível perceber que o réu RAFAEL também contribuiu para o acidente. Com efeito, verifica-se que o mencionado recorrente estava na faixa da esquerda atrás de um ônibus, quando mudou de faixa sem a devida cautela, momento em que colidiu no veículo do autor, o qual, como dito, se encontrava parado em local inadequado. Desse modo, observa-se que RAFAEL agiu com culpa concorrente para o acidente, uma vez que realizou manobra sem observar as condições do trânsito e de segurança, restando clara a sua conduta imprudente, sobretudo porque o automóvel do autor já se encontrava parado há algum tempo na faixa contrária, o que corrobora a falta de atenção do condutor RAFAEL, que mudou de faixa sem sequer visualizar que ali havia um carro estacionado. Nesse ponto, cabe ressaltar que a alegação do recorrente de que teria realizado essa manobra para desviar do ônibus que teria entrado na sua frente não merece prosperar, pois além de não coincidir com o retratado nas mídias acostadas aos autos, constitui inovação recursal, visto que não fora ventilada em sede de contestação.
12. Portanto, o acervo probatório revela-se suficiente para demonstrar a dinâmica dos fatos, não havendo dúvidas de que as partes concorreram para o evento danoso.
13. Por fim, cumpre observar que questões envolvendo ilegitimidade são de ordem pública, o que significa que podem ser analisadas em qualquer momento do processo, inclusive de ofício pelo juiz ou em sede de recursos. Assim, em que pese o recorrente EDER seja revel e o seu recurso não tenha sido conhecido por ausência de recolhimento de preparo, não há óbice para que tal questão seja apreciada em segunda instância por se tratar de matéria de ordem pública. Consoante Súmula 132 do STJ, a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado. A legitimidade do antigo proprietário de veículo não está atrelada à regularização do registro perante o DETRAN. Havendo prova da tradição, o ex-proprietário do bem se torna parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos decorrente do acidente de trânsito. Desta feita, ante os documentos de ID 66688267, reconheço a ilegitimidade passiva do réu EDER SANTOS ALVES.
14. Recurso do réu EDER NÃO CONHECIDO em face da sua deserção. Recurso do réu RAFAEL CONHECIDO e IMPROVIDO. Entretanto, reconheço de ofício a ilegitimidade passiva do réu EDER SANTOS ALVES, razão pela qual a sentença deve ser reformada tão somente para excluí-lo do polo passivo da demanda.
15. Condeno o recorrente RAFAEL ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55), ficando, contudo, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei 1.060 /1950.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.